Tribunal: TJSP
Processo: 1529943-80.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo - Condenação – Recurso da defesa – Materialidade delitiva e autoria provadas – Desclassificação para o crime de furto – Incabível - Pena revista - Na primeira fase da dosimetria mantido o acréscimo nos termos da sentença – Segunda fase da dosimetria – Reconhecida a confissão qualificada e sua compensação de forma mitigada com a múltipla reincidência - Regime

Ementa:

Apelação Criminal – Roubo - Condenação – Recurso da defesa – Materialidade delitiva e autoria provadas – Desclassificação para o crime de furto – Incabível - Pena revista - Na primeira fase da dosimetria mantido o acréscimo nos termos da sentença – Segunda fase da dosimetria – Reconhecida a confissão qualificada e sua compensação de forma mitigada com a múltipla reincidência - Regime inicial fechado mantido –Recurso parcialmente provido.